Tribunal: TJSP
Processo: 1001714-91.2023.8.26.0415
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de improcedência. Inconformismo da embargante. Contrato de empréstimo – capital de giro. Afastada a alegação de cerceamento de defesa. Cédula de crédito bancário que embasou a execução firmada por pessoas jurídicas. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Contrato que embasou a execução goza de certeza, liquidez e exigibilidade, nos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de improcedência. Inconformismo da embargante. Contrato de empréstimo – capital de giro. Afastada a alegação de cerceamento de defesa. Cédula de crédito bancário que embasou a execução firmada por pessoas jurídicas. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Contrato que embasou a execução goza de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 29 da Lei 10.931/2004. Título executivo que conta com a assinatura das executadas, não sendo obrigatória a apresentação de testemunhas. Taxas de juros. Não comprovada a abusividade das taxas de juros no caso concreto. Cobrança de tarifas. Nas cédulas de crédito bancário firmadas por pessoas jurídicas como devedoras principais a cobrança de tarifas é permitida, desde que expressamente pactuada. Entendimento do C. STJ, no REsp no 1.626.275/RJ. Sentença mantida. Recurso improvido.